Tribunal: TJMT
Processo: 1031023-57.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031023-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE CARRARO OLIVEIRA - CPF: 052.332.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BATISTA CARLOS - CPF: 014.246.641-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE
INVASÃO DOMICILIAR
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS
CIVIS
–
CORRÉU
AFIRM
OU
QUE NA RESIDÊNCIA DELES HAVIA DROGA ILÍCITA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2. PEDIDO
DE

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART.
33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28
DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO
CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE ALUCINÓGENO
S

FRACIONADO
S
E OUTROS APETRECHOS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE CONDUZIRAM A DILIGÊNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, N
O
MERIT
O
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.Deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3
.
Preliminar rejeitada
;
e, no mérito, a
pelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Batista Carlos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

1031023-57.2020.8.11.0003
, pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
o
conden
ou

à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

O apelante
, com base nas razões que se encontram
n
o
I
D
95832583
,

suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, porque
a
busca domiciliar
foi
levada a efeito
sem mandado de busca e apreensão,
supostamente
violando
as disposições constantes no
art. 5.º, XI, da Constituição Federal;
almejando,
outrossim
, a aplicação da
Teoria do Fruto da Árvore Envenenada. No mérito, pug
na pela desclassificação do cri
m
e
de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID
95832593
, o Ministério Público colima
a rejeição da preliminar e o desprovimento
do vertente
apelo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

96258979
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
deduzida pelo apelante.

Nulidade
da prova obtida
em suposta
violação de domicílio
.

Nesta preliminar,
o
apelante

sustenta a nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a
s
substância
s
ilícita
s

fo
ram
apreendid
a
s
após revista domiciliar
conduzida
de maneira que a conduta
dos policiais
civis
caracterizou violação do seu direito a inti
midade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de
autorização e de
mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que
os investigadores d
e

polícia
,
Hebert
Luiz Rosa de Rezende e Fabio Eduardo
Moussalem
,
afirmaram tanto na fase investigativa quanto em juízo que receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa conhecida como Leandro estaria vendendo drogas na
kitnet
onde morava, razão pela qual
foi mantida
campana no local e após alguns dias monitorando o endereço, constataram intensa movimentação de possíveis usuários de drogas que entravam e saiam do
imóvel
, razão pela qual, ao visualizarem o portão aberto, abordaram um suspeito que estava saindo d
o

kitnet
–
o
corréu Pedro Henrique
Carraro
Oliveira –
que
afirmou aos agentes estatais que dentro d
a

residência
havia drogas.

Extrai-se,
outrossim
, destes autos, que

ao realizarem buscas no imóvel, foram encontradas
:
29 (vinte e nove) porções, em forma de pedra, de pasta-base de cocaína, pesando 7,69g (sete gramas e sessenta centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, com massa total de 25,99g (vinte e cinco gramas e noventa e nove centigramas)
;
além de 1 (uma) porção de ácido bórico; a quantia de R$ 177,00 (cento e se
tenta e sete reais) em dinheiro;
1 (uma) faca de cozinha
;
1 (uma) caixa pequena de gilete, marca BIC, cor amarela
;
1 (uma) tesoura; p
edaços
de plástico e 4 (quatro) aparelhos celulares marca Samsung (
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão, p. 1, ID 95832452).

C
onquanto o apelante alegue que os agentes estatais
e
ntraram em sua residência sem autorização, uma vez que sequer se encontrava em casa e quando chegou as buscas já estavam em processamento,
é imperioso anotar que das declarações extrajudiciais do corréu Pedro Henrique, extrai-se que
este
fez as vezes de proprietário
da

residência
, pois afirmou aos policiais que residia com Leandro e,
principalmente,
vendia drogas p
a
ra ele
.

Veja-se este trecho do interrogatório do corréu Pedro Henrique
:

QUE, o interrogando alega que conhece LEANDRO há quatro dias, ocasião em que foi comprar drogas com ele e passou a ficar na residência dele; QUE, o interrogando alega que ajudava LEANDRO a vender a droga e em troca ganhava uma "pedra" (pasta base) para usar [...]
(p. 2/3 – ID 95832459).

Logo,
não se tratou de mera intuição dos agentes estatais, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que no local estava sendo perpetrado uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade da prova a ser reconhecida
por esta Corte de Justiça.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos,
uma vez que
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo Penal
,
assim redigido
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Além do mais,
é de trivial sabença, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando,
destarte,
o ingresso da polícia na residência do
increpado
sem necessidade de mandado de busca e apreensão,
mormente
em
caso
s como o
discutido nestes autos
em
que

o
corréu
Pedro

Henrique
afirmou que tinha no interior da residência
a droga ilícita, razão pela qual não
houve
omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato
, devendo
, pois,
ser rechaçado o pedido defensivo de
desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplin
ar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso
desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais,
no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
,
tal como se infere do aresto assim
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

O S
uperior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o
mesmo
entendimento da Suprema Corte, consoante se
depreende
do
s
julgado
s
abaixo resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

H
ABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se
falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores,
conforme pode ser visto

dos acórdãos a seguir
resenhados
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades
criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca
domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem
outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário
, admitindo
pacificamente e
considerando
legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houve
r

suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indi
quem
que
no interior do imóvel estaria

ocorre
ndo
situação de flagrante delito
,
de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático
.

Destarte,
na espécie,
deve-se
reconhecer
como legítima a busca domiciliar
reprochada
, cujo
posicionamento
é

o
que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiv
a, instrumentalidade das formas e da
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Nesse contexto,
qualquer mudança
de paradigma jurisprudencial
, mormente aquela
não amparada por súmula, tampouco
resultado de
julgamento pela sistemática dos re
cursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais
no caso

destes
autos que
se trata
de diligência
irreptível
,
sobrelevando-se
asseverar,
outrossim,
que,
este
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória
aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por conse
quência
, impõe-se concluir que não há ofensa ao
art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica
,
ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;
e
ao
s

art
s
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio
do apelante
:
primeiro,
porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de
tráfico de drogas
por parte dele;
segundo,
porque
o
próprio
corréu
afirmou aos
policiais
civis ser residente do local e
a existência dos objetos dentro
da casa
, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Posto isso,
rejeito
esta
preliminar
.

MÉRITO

A exordial acusatória
, encartada
n
o
ID

95832489
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que no dia 02/12/2020, por volta das 16h, na residência (
KitNet
) situada na Rua Mariana Leite, nº. 223, Jardim Reis, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados
Leandro Batista Carlos e Pedro Henrique
Carraro
de Oliveira
,
tinham em depósito e guardavam, com medido intento de comercialização, DROGAS, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Extrai-se do caderno investigatório que o imóvel (
local dos fatos
) estava sendo monitorado por ser um ponto de comercialização ilícita de entorpecentes. Na data dos fatos, e equipe policial realizava monitoramento no local e deparou-se com o portão de acesso à residência aberto. Ao entrarem na habitação, os agentes de segurança pública realizaram revista no local.

No interior da residência, fora encontrado
diversas porções de substância análoga à Pasta a Base de
Sede das
Cocaína e duas porções de produto semelhante a Maconha
, junto de tesoura, faca e papelote de plástico, além de material aparentando ser ácido bórico (
características típicas da
mercância
ilícita de drogas
).

Conforme Termo de Exibição e Apreensão, fora apreendido:
29
(vinte e nove)
envólucros
de substância análoga a Pasta Base de Cocaína
;
02 (duas) porções de substância análoga à Maconha; 01 (uma) porção apresentando ser ácido bórico; R$177,00 (cento e setenta e sete reais) em espécie;
Pedaços de Sacola; 01 (uma) motocicleta utilizada no transporte da droga; 04 (quatro) celulares; Diversos relógios; Tesoura Pequena e 01 (uma) faca.

Submetido a
Exame Pericial
(
Laudo nº 200.02.04.2020.013504-01
), concluiu-se que o
Material A
, consistente em 29 porções com massa líquida de 7,69g (sete gramas e sessenta e nove decigramas) apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
.

Os
Materiais C
e
D, consistente em
02 porções de material sólido, de cor esverdeada, com massa líquida total de 25,99g (vinte e cinco
gramas e noventa e nove centigramas
), apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de THC (tetraidrocanabinol), presente na
cannabis
sativa L
-
MACONHA
.

Incide na conduta delitiva dos denunciados a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “
j
” do Código Penal, posto que o crime fora praticado durante vigência de
Estado de Calamidade Pública, decretado até 31 de Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de Março de 2020.

2º FATO.

Consta nos autos que, em especial na segunda quinzena do mês de Novembro de 2020, até a data de 02/12/2020, por volta das 16h, na residência (
KitNet
) situada na Rua Mariana Leite, nº. 223, Jardim Reis, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT,
os denunciados Leandro Batista Carlos e Pedro Henrique
Carraro
de Oliveira
,

estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto nos
arts
. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme dito, a Polícia Civil havia recebido denúncia anônima informando que endereço dos denunciados era um ponto de comércio ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual a equipe policial passou a realizar o monitoramento.

A diligência policial resultou na situação narrada no 1ª FATO. Presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, os denunciados foram levados à Delegacia e interrogados pela Autoridade Policial. Leandro e Pedro Henrique confirmaram que comercializam naquele local, repetidamente, entorpecentes.

Os elementos acima, demonstram que os increpados se associaram para o fim de promoverem o tráfico ilícito de drogas naquele local, sendo que ambos preparavam e distribuíram ilicitamente o entorpecente, conjuntura que deixa claro o vínculo associativo entre eles.

Incide na conduta delitiva dos denunciados a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “
j
” do Código Penal, posto que o crime fora praticado durante vigência de
Estado de Calamidade Pública
, decretado até 31 de Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de Março de 2020.
[
...]
Destaques
no original

No
caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes

narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
95832451
);
boletim de ocorrência (
ID

95832479
)
;
termo de exibição e apreensão (
ID

95832452
)
;
l
audo

p
ericia
l
da
d
roga
(ID
95832480
)
, Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2020.71813-01 (ID 95832492)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

N
o que concerne à autoria delitiva
em relação ao crime de tráfico de drogas
,
vê-se
o
apelante

postula
a
desclassificação
da imputação
para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sustentando
, em juízo,
que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
em sua casa
se
destinava
m
apenas ao seu consumo pessoal, posto que é usuário de drogas há anos e já se submeteu a tratamento médico para superar o vício.

Todavia,
ressai
destes
autos que
as
afirmações

do
apelante
,

ficaram
isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou com
provada pelo contexto em que o
s
estupefaciente
s
e
os
demais objetos foram apreendidos, assim como pelos depoimentos dos
p
oliciais
civis
e das demais testemunhas.

Além disso, é
imperioso registrar que
,
na fase administrativa, o apelante confessou a prática do comércio malsão, afirmando perante a autoridade policial que faz uso e venda de drogas em sua casa, distribuindo pedrinhas de pasta-base de cocaína ao valor de R$ 10,00 (dez reais),
bem como noticiou que na sua ausência, o corréu Pedro Henrique é o responsável pela distribuição do entorpecente no local,
consoante se infere
destes
fragmento
s do seu interrogatório
:

[...]ALEGA QUE A DROGA

APREENDIDA É DE SUA PROPRIEDADE E DE SEU AMIGO PEDRO;
QUE ALEGA QUE, UMA VEZ QUE É USUÁRIO DE DROGA, PASSOU A VENDER DROGA SÓMENTE PASTA BASE DE COCAÍNA EM PEDRINHAS NO VALOR DE R$10,00 (DEZ REAIS) CADA EM SUA CASA PARA MANTER O SEU CONSUMO DE DROGA; QUE AS PESSOAS VÃO ALI EM SUA CASA COMPRAREM A DROGA E QUE ALI MESMO FAZ USO DA DROGA;
QUE, QUANDO NÃO ESTÁ EM SUA CASA, SEMPRE DEIXA PEDRO VENDENDO DROGA ALI (EM SUA CASA)
; QUE NÃO CONHECE A PESSOA QUE VENDE A DROGA PARA ELE

(INTERROGANDO), QUE NÃO SABE O NOME, NEM ENDEREÇO, E QUE NÃO SABE

COMO LOCALIZÁ-LO; QUE, A RESPEITO DO DINHEIRO APREENDIDO, ALEGA QUE

PARTE É DE SUA NAMORADA (TANIA ELIAS) E OUTRA PARTE É DECORRENTE DE

SERVIÇOS DE PINTURA; QUE É O QUE TEM A ALEGAR
[...]
(p. 2/3 – ID 95832460)
Destacamos

Por seu turno
, o investigador de polícia
Hebert
Luiz Rosa de Rezende (ID 55530822), narrou
em juízo
que a guarnição recebeu delação da prática do crime de tráfico de drogas na
kitnet
situada na Rua Marina Leite, n. 223, Bairro Jardim Reis, razão pela qual
foi iniciada
a
investigação e monitoramento no local, confirmando-se imediatamente movimentação intensa de usuários de drogas, entrando e saindo rapidamente do imóvel.

Consignou, outrossim,
a citada testemunha,
que quando visualizaram a porta do imóvel aberta, os agentes estatais abordaram o corréu Pedro Henrique,
que
confessou que tinha drogas no local que pertencia
m
ao apelante,
afirmando
,
também,
que comercializava as drogas para o Leandro. Narrou, também,
o referido agente público,
que
durante
a realização de buscas no endereço, o
recorrente
chegou
ao
imóvel e também confessou a prática do comércio malsão, sendo localizados no apartamento: 29 (vinte e nove) porções de pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, ácido bórico, R$ 177,00 em dinheiro, e apetrechos para o preparo de droga (tesoura, faca, gilete, recortes plásticos).

Por derradeiro, o
integrante da Polícia Judiciária Civil
narrou que foram encaminhadas para a delegacia a
convivente
do apelante
e a diarista que fazia faxina no local
, as quais
em suas declarações
ratificaram a prática do delito de tráfico de entorpecente no referido endereço.

Por seu turno, o investigador da polícia civil Fabio Eduardo
Moussalem
, em juízo, ratificou o depoimento do seu companheiro de
instituição
,
acrescentando que a guarnição procedeu primeiramente a abordagem de Pedro Henrique e que, com a realização da busca domiciliar, encontraram a
s
droga
s
dentro de um rádio e no banheiro
da casa
. Assentou, outrossim,
essa testemunha,
que durante a fase inquisitiva, ouviram a convivente do apelante e a funcionária que se encontrava faxinando o endereço, as quais afirmaram que tinham conhecimento que Leandro vendia drogas no local.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, c
onvém trazer à baila o depoimento extrajudicial prestado por Alba Lucia Rodrigues Costa,
diarista que fazia
faxina
n
a
kitnet
onde o apelante residia, a qual afirmou perante a autoridade policial que tinha conhecimento da prática do comércio de drogas realizado no local, consoante se infere
desta parte de suas declarações
:

[...] QUE, depoente afirma que trabalha como doméstica diarista e que faz faxina na residência do conduzido LEANDRO duas vezes por semana; QUE, a depoente afirma prestar serviço ao conduzido LEANDRO há cerca de um mês e meio;
QUE, a depoente afirma a residência de LEANDRO e frequentada por várias pessoas usuárias de drogas, inclusive já encontrou cachimbos utilizados para uso de entorpecentes; QUE, a depoente afirma que costuma ver os conduzidos LEANDRO e PEDRO HENRIQUE vendendo as "biribinhas" (pedrinhas de pasta base); QUE, a depoente afirma que tem medo e que somente fazia a limpeza do local e
ía
embora
; QUE, além da residência de LEANDRO, fazia limpeza também nas quitinetes; QUE, a depoente nega ser traficante ou qualquer envolvimento com negócios ilícitos praticados por LEANDRO e PEDRO HENRIQUE; QUE, a depoente afirma que ganhava R$ 50,00 (cinquenta reais por faxina); QUE, a depoente nega ser dependente química [...]
(p. 1 – ID 95832454)
Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial de Tania Elias dos Santos, namorada do apelante,
a qual afirmou que sabia que Leandro comercializada drogas, pedrinhas de pasta-base pelo valor de R$ 10,00, conforme se vê
de seu depoimento
abaixo parcialmente transcrit
o
:

[...] QUE TEM UM RELACIONAMENTO (NAMORO) COM LEANDRO BATISTA, VULGO "BOCA DE LATA", HÁ APROXIMADAMENTE UMA SEMANA, ESCLRECENDO QUE LEANDRO MORA EM UMA KITNET E
QUE ELA (DEPOENTE) RESIDE COM SEU TIO;
QUE, DEPOIS QUE PASSOU A NAMORAR COM LEANDRO, PASSOU A FREQUENTAR A CASA DELE (LEANDRO), SENDO QUE LOGO NOTOU QUE LEANDRO VENDE DROGA, SENDO QUE É DO SEU CONHCIMENTO DE QUE LEANDRO VENDE ALI EM SUA CASA (CASA DE LEANDRO) PEDRINHAS DE PASTA BASE NO VALOR DE R$10,00 (DEZ REAIS); QUE NÃO SABE DIZER SE LEANDRO VENDE OUTROS TIPOS DE DROGA; QUE LEANDRO VENDE REFERIDA DROGA EM SUA CASA (CASA DE LEANDRO), NÃO SABENDO DIZER SE LEANDRO TAMBÉM FAZ ENTREGA DE DROGA; QUE RELATA QUE SEMPRE TEM GENTE NA CASA DE LEANDRO; QUE NÃO SABE DIZER QUEM FORNECE A DROGA PARA LEANDRO VENDER; QUE DECLARA QUE NÃO AJUDA LEANDRO A VENDER DROGA, RESSALTANDO QUE É CONTRA LEANDRO VENDER DROGA
; [...]
(p. 1 – ID 95832457)
Destacamos

Por conta disso
, e
mbora
o apelante
negue a prática da traficância,
e tenha afirmado que a
s
droga
s

apreendida
s

seria por ele consumida
s
,
não
há qualquer
dúvida de que

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Mas,
ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas

–
situação que não ficou
demonstrada
de modo indene de dúvidas
nestes
autos como
era
sua
obrigação

–
, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois
é sabido que
a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
.

A

propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado
,
está
claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo

apelante, ao
revés
dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas
,

mas
não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por
conse
quência
,
estando

comprovado
, que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de
Leandro
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o

qual almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse
, deve ser salientado
ainda
que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque
é cediço que a
simples aquisição, a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como
preconiza
o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
vazado nos seguintes termos
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

rejeito a preliminar
;
e, no mérito

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Leandro Batista Carlos
, mantendo
incólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021